Tribunal: TRF3
Processo: 5000619-06.2018.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
242/366)

5000619-06.2018.4.03.6138

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. FERRAMENTA DE TRABALHO. ART. 833, V, CPC. LEVANTAMENTO DA PENHORA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

- O artigo 833, inciso V, do CPC/2015 determina a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão.

- Portanto, nos termos do mencionado dispositivo legal, se a penhora recair sobre determinado bem utilizado na atividade econômica do executado, de rigor o levantamento da constrição. Tal restrição resulta como corolário do princípio da liberdade de exercício profissional (Art. 5o, XIII, da CF). Entretanto, para que faça jus à impenhorabilidade é imprescindível que o executado comprove que efetivamente necessita do bem para seu ofício.

- No caso dos autos, o apelante logrou demonstrar, a partir dos documentos juntados às fls. 18/26, que exerce atividade remunerada na condição de transportador autônomo de carga mediante utilização do veículo penhorado, sendo certo que a realização de fretes e carretos consiste na sua única fonte de renda, como se verifica de cópia da sua CTPS.

- Restou evidenciado que o caminhão em análise, devidamente licenciado para realização de transporte de carga, não se trata de veículo de passeio ou de veículo utilizado para mero uso pessoal no apelante.

- Desta feita, deve ser levantada a penhora que recaiu sobre o bem, sob pena de violação do direito fundamental do livre exercício profissional previsto no art. 5o inciso XIII da CF/88.

- De outra parte, verifica-se que a certidão de dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de liquidez e certeza, sendo ilidida apenas por prova inequívoca da parte contrária. As alegações do ora apelante são por demais genéricas e, portanto, desprovidas de eficácia (art. 204, caput, do CTN e art. 3o, caput, da Lei 6830/80). É ônus da prova do sujeito passivo da obrigação tributária ilidir tal presunção.

- Por fim, a multa de ofício aplicada em razão da falta de pagamento ou recolhimento do tributo, da falta de declaração e da declaração inexata, no percentual de 75%, tem fundamento legal no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96.

- Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000619-06.2018.4.03.6138

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ANTONIO CARLOS BETELLI

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS RAFAEL LOPES SILVEIRA DE SOUZA - SP341855-A, MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR - SP318046-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000619-06.2018.4.03.6138

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ANTONIO CARLOS BETELLI

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS RAFAEL LOPES SILVEIRA DE SOUZA - SP341855-A, MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR - SP318046-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ANTONIO CARLOS BETELLI contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Alega o apelante que houve o bloqueio do veículo para a realização de licenciamento, dificultando ainda mais a situação do apelante, impossibilitado de utilizar o veículo para gerar renda. No mérito, alega a impenhorabilidade do caminhão que consiste em ferramenta de trabalho do apelante, o qual realiza pequenos fretes e carretos para sobreviver e não possui outra ocupação, conforme CTPS anexa aos autos. Ademais, o veículo possui placa vermelha, com inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, não sendo veículo de passeio, evidenciada a necessidade do seu uso para auferir renda. Sustenta a inexistência do débito tributário e a ilegalidade da multa cobrada em percentual superior a 20%.

Apresentadas contrarrazões.

Deferida a antecipação da tutela recursal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000619-06.2018.4.03.6138

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ANTONIO CARLOS BETELLI

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS RAFAEL LOPES SILVEIRA DE SOUZA - SP341855-A, MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR - SP318046-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

O artigo 833, inciso V, do CPC/2015 determina a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, in verbis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;”

Portanto, nos termos do mencionado dispositivo legal, se a penhora recair sobre determinado bem utilizado na atividade econômica do executado, de rigor o levantamento da constrição. Tal restrição resulta como corolário do princípio da liberdade de exercício profissional (Art. 5o, XIII, da CF). Entretanto, para que faça jus à impenhorabilidade é imprescindível que o executado comprove que efetivamente necessita do bem para seu ofício. Nesse sentido a jurisprudência. Veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ART. 649, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ART. 332 DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL. OBJEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. 1. As diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC, verbis: "São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão". 2. Cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão. Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito. 3. Assim, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas (REsp 839.240/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30.08.06), daqueles que se dedicam ao transporte escolar (REsp 84.756/RS, Rel. Min. Ruy Rosado, Quarta Turma, DJ de 27.05.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor de auto-escola, não poderá ser considerado, de per si, como "útil" ou "necessário" ao desempenho profissional, devendo o executado, ou o terceiro interessado, fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". Do contrário, os automóveis passarão à condição de bens absolutamente impenhoráveis, independentemente de prova, já que, de uma forma ou de outra, sempre serão utilizados para o deslocamento de pessoas de suas residências até o local de trabalho, ou do trabalho até o local da prestação do serviço. 4. No caso, o aresto recorrido negou provimento ao agravo do ora recorrente, porque ele não fez prova da "utilidade" ou "necessidade" do veículo penhorado para o exercício profissional. Assim, para se infirmar a tese adotada no aresto recorrido - de que o recorrente não fez prova da "utilidade" ou "necessidade" do bem penhorado para o exercício de sua profissão - será necessário o reexame de matéria fática, o que é incompatível com a natureza do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Tendo sido a discussão sobre a impenhorabilidade do bem travada no âmbito da própria execução, por meio de objeção de impenhorabilidade, não cabia, como não cabe, dilação probatória, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pela não realização da prova testemunhal. Ademais, se o ora recorrente sabia da necessidade de produzir provas em juízo, deveria ter recorrido da decisão que cancelou a autuação dos embargos à penhora, convertendo-o em objeção de impenhorabilidade inclusa nos próprios autos da execução. Ausência de violação do art. 332 do CPC. 6. Recurso especial conhecido em parte e não provido, divergindo da nobre Relatora. ..EMEN:(RESP 201000983713, ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:02/03/2011 ..DTPB:.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. REALIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 649, INCISO V, DO CPC. BEM CONSTRITO (VEÍCULO AUTOMOTOR) NECESSÁRIO OU ÚTIL AO EXERCÍCIO DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA (TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - Em consulta eletrônica ao andamento processual realizada no site da Justiça Federal - Seção Judiciária de São Paulo, verifica-se decisão com o seguinte teor proferida em 25.03.2015, verbis: "Vistos. Da análise dos autos verifica-se a ocorrência de sucessivos leilões negativos, tendo sido realizadas 02 (duas) ou mais hastas públicas. O insucesso dos certames evidencia o total desinteresse dos licitantes, e a ausência de liquidez dos bens leiloados. Tal situação, contraria frontalmente o caráter instrumental do processo de execução, o qual se traduz na satisfação da pretensão do credor. A repetição de tais leilões, com possibilidades remotas de sucesso, somente onera o aparato judiciário e procrastina demasiadamente o andamento do feito, em evidente prejuízo do(a) próprio(a) exequente. Ante o exposto, indique o(a) exequente, bens outros pertencentes ao(à)(s) executado(a)(s) passível(is) de substituir(em) o(s) atualmente penhorado(s) nos autos, ou promova por outro modo a satisfação do seu crédito, valendo-se, por exemplo, da adjudicação, mormente em face do credenciamento de novos leiloeiros com possibilidade de guarda e remoção de bens, a teor do Ofício GAB/PSFN/LJB/MRA no 130/2014, de 31/03/2014. Aguarde-se manifestação do(a) exequente nesse sentido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual, sem manifestação que propicie o efetivo impulsionamento do feito, independentemente de nova intimação, remetam-se os autos ao arquivo por sobrestamento, onde aguardarão provocação. Intime-se." - Destarte, embora infrutíferos, foram realizados dois leilões do bem constrito e, assim, a matéria atinente à suspensão da hasta pública resta prejudicada por ausência superveniente de interesse. - Apesar de não ter sido objeto de apreciação no decisum recorrido, que a deixou de apreciar, a impenhorabilidade absoluta é matéria de ordem pública, razão pela qual deve ser a questão, que foi suscitada no recurso, examinada neste grau de jurisdição. - Dispõe o artigo 649, inciso V, do CPC, verbis: "Art. 649. São absolutamente impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão; (...)" - Aduz a recorrente que o veículo automotor penhorado é impenhorável, uma vez que constitui instrumento de trabalho indispensável para a execução do objeto da empresa, que é a atividade de transporte. No entanto, a despeito de o objeto social da agravante ser o transporte rodoviário de cargas, não houve comprovação de que as suas atividades estão comprometidas ou na iminência de o ser, em razão da penhora do caminhão. A singela alegação de que o bem constrito é instrumento de trabalho e, portanto, essencial para o desenvolvimento da empresa não lhe atribui a impenhorabilidade absoluta, nos termos do dispositivo anteriormente explicitado - Dessa forma, à vista dos fundamentos e dos precedentes colacionados, justifica-se a manutenção da decisão recorrida. - Agravo de instrumento declarado prejudicado por ausência superveniente de interesse quanto à suspensão da hasta pública e, relativamente à impenhorabilidade do bem, desprovido.(AI 00280485620144030000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/01/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Conforme a jurisprudência colacionada, especialmente na hipótese de veículos automotores, cabe ao executado fazer prova efetiva de que o bem constrito enquadra-se na hipótese de impenhorabilidade. Isso porque não se pode presumi-la, sob o risco de impossibilitar qualquer efetividade na execução.

No caso dos autos, o apelante logrou demonstrar, a partir dos documentos juntados às fls. 18/26, que exerce atividade remunerada na condição de transportador autônomo de carga mediante utilização do veículo penhorado, sendo certo que a realização de fretes e carretos consiste na sua única fonte de renda, como se verifica de cópia da sua CTPS (fl. 19/20).

Restou evidenciado que o caminhão, em análise, devidamente licenciado para realização de transporte de carga, não é veículo de passeio ou utilizado para mero uso pessoal no apelante.

Desta feita, deve ser levantada a penhora que recaiu sobre o bem, sob pena de violação do direito fundamental do livre exercício profissional previsto no art. 5o inciso XIII da CF/88.

De outra parte, verifica-se que a certidão de dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de liquidez e certeza, sendo ilidida apenas por prova inequívoca da parte contrária. As alegações do ora apelante são por demais genéricas e, portanto, desprovidas de eficácia (art. 204, caput, do CTN e art. 3o, caput, da Lei 6830/80). É ônus da prova do sujeito passivo da obrigação tributária ilidir tal presunção.

De tal encargo, contudo, não se desincumbiu, não trazendo aos autos elementos de convicção capazes de fundamentar suas razões, de modo a infirmar dita presunção, conforme se depreende da r. sentença recorrida:

“A parte embargante não trouxe qualquer documento que prove a entrega de declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física do exercício 2006, no prazo legal. Por sua vez, os demonstrativos de pagamentos de fls. 21/25 não possuem qualquer relação com os rendimentos declarados nos exercícios 2008 e 2009, visto que são relativas às competências de agosto a novembro de 2012.”

Por fim, a multa de ofício aplicada em razão da falta de pagamento ou recolhimento do tributo, da falta de declaração e da declaração inexata, no percentual de 75%, tem fundamento legal no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, que assim dispõe:

" art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;".

Acerca da incidência desta modalidade de multa de ofício no percentual de 75%, o E. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela sua legalidade, in verbis:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE OFÍCIO. PRAZO PARA DCTF. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DO ART. 44 DA LEI 9.430/96. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. O Tribunal de origem entendeu que se no intervalo entre os vencimentos dos tributos e a apresentação da DCTF ocorrer a fiscalização fazendária, quanto aos tributos não pagos, deve incidir a multa de ofício aplicada no percentual de 75%, conforme estabelecido no art. 44 da Lei 9.430/96.

2. A imposição da multa calculada com a utilização do percentual de 75%, conforme declarado nos autos, está em harmonia com o art. 44 da Lei n. 9.430/96, devendo incidir, como fez o Fisco, sobre a totalidade do tributo pago com atraso. Precedente: REsp 958.013/SC, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJe 14/5/2008.

3. "É inviável desconsiderar norma federal expressa ( art. 44 , I, da Lei 9.430/1996) sem declaração de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula Vinculante 10/STF" (REsp 983.561/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/08/2009).

4. Agravo regimental não provido." (AgRg nos EDcl no REsp 1215776 / RS, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/05/2011, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES).

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação apenas para determinar o levantamento da penhora que recaiu sobre o referido bem, mantida, no mais, a r. sentença.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. FERRAMENTA DE TRABALHO. ART. 833, V, CPC. LEVANTAMENTO DA PENHORA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

- O artigo 833, inciso V, do CPC/2015 determina a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão.

- Portanto, nos termos do mencionado dispositivo legal, se a penhora recair sobre determinado bem utilizado na atividade econômica do executado, de rigor o levantamento da constrição. Tal restrição resulta como corolário do princípio da liberdade de exercício profissional (Art. 5o, XIII, da CF). Entretanto, para que faça jus à impenhorabilidade é imprescindível que o executado comprove que efetivamente necessita do bem para seu ofício.

- No caso dos autos, o apelante logrou demonstrar, a partir dos documentos juntados às fls. 18/26, que exerce atividade remunerada na condição de transportador autônomo de carga mediante utilização do veículo penhorado, sendo certo que a realização de fretes e carretos consiste na sua única fonte de renda, como se verifica de cópia da sua CTPS.

- Restou evidenciado que o caminhão em análise, devidamente licenciado para realização de transporte de carga, não se trata de veículo de passeio ou de veículo utilizado para mero uso pessoal no apelante.

- Desta feita, deve ser levantada a penhora que recaiu sobre o bem, sob pena de violação do direito fundamental do livre exercício profissional previsto no art. 5o inciso XIII da CF/88.

- De outra parte, verifica-se que a certidão de dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de liquidez e certeza, sendo ilidida apenas por prova inequívoca da parte contrária. As alegações do ora apelante são por demais genéricas e, portanto, desprovidas de eficácia (art. 204, caput, do CTN e art. 3o, caput, da Lei 6830/80). É ônus da prova do sujeito passivo da obrigação tributária ilidir tal presunção.

- Por fim, a multa de ofício aplicada em razão da falta de pagamento ou recolhimento do tributo, da falta de declaração e da declaração inexata, no percentual de 75%, tem fundamento legal no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96.

- Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.